Tribunal: TJDFT
Processo: 0705240-70.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIMES DE MAUS-TRATOS (ART. 136 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. FIXAÇÃO DA PENA BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor na pena do art. 136 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Foi fixado o valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração, a quantia de R$ 500,00 para cada vítima.
2. A defesa alega inexistência de abuso de meio corretivo ou disciplinar, ausência do laudo de exame de corpo de delito para comprovar as agressões sofridas pelas vítimas e o aumento da pena base em desacordo com o quantum fixado na jurisprudência. Requereu a absolvição do apelante diante da insuficiência das provas colhidas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP ou, subsidiariamente, requereu a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso por considerar comprovada a autoria e materialidade do delito de maus-tratos.
4. A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 307/2022 – 13a DP (ID 50824295), Relatório no 180/2021 – 13a DP (ID 50824287), bem como pela prova oral produzida tanto na fase inquisitorial, quanto em sede de produção antecipada de provas (processo no 0705342-92.2022.8.07.0006) (ID 50824313) e em juízo (ID 50824403, 50824422 e 50824423), esse sob o crivo do contraditório e ampla defesa, de modo que os elementos probatórios confluem para a confirmação do excesso cometido pelo apelante, no uso de meios de correção de seus filhos.
5. A vítima V. L. B. D. S., em sede de produção antecipada de provas, esclareceu sobre as circunstâncias em que se deram as agressões, destacando que sempre houve xingamentos. A testemunha A. A. D. S., quando de seu depoimento em Juízo, confirmou o seu relato prestado em sede policial, quando relatou várias situações de gritos e xingamentos. A informante G. P. D. S., genitora das vítimas, afirmou que era comum que a prática de agressões verbais e que já viu o apelante bater na filha V. L. B. D. S.. Por fim, em seu interrogatório, o apelante apesar de alegar que os fatos imputados não são verdadeiros, confessou que gritava com seus filhos e proferia xingamentos, assim como deu palmadas e bateu neles com chineladas.
6. Os depoimentos prestados mostraram-se coerentes e harmônicos, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados, inclusive, confirmaram os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva e judicial.
7. No presente caso, o apelante abusou dos meios de correção, ultrapassando os limites da razoabilidade e, de forma imoderada, com comportamento humilhante e desrespeitoso, por meio de xingamentos, além de agressões físicas (tapas, chineladas ou cipó), expondo a perigo a integridade física e mental dos filhos. O delito de maus-tratos descrito no art. 136 do Código Penal se consumou quando o acusado abusou dos meios de correção e disciplina, o que dispensa a produção do laudo de exame de delito, quando os elementos produzidos nos autos para aferir a materialidade do crime são suficientes. Precedente: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a simples ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima ou o caráter não conclusivo desse exame não têm o condão de conduzir à conclusão de inexistência de provas da materialidade do crime, se presentes outros meios de prova capazes de convencer o julgador quanto à efetiva ocorrência do delito, por aplicação do art. 167 do CPP.” (AgRg no RHC 135.564/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
8. Ademais, nos termos do artigo 18-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, incluído pela Lei 13.010/2014 (conhecida como Lei da Palmada), a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais.
9. No que diz respeito à fixação da pena, verifica-se que a pena base foi fixada acima do mínimo legal na primeira fase, em 04 (quatro) meses de detenção, diante da valoração negativa dos antecedentes, com 02 (duas) condenações transitadas em julgado (ID 123344107). Uma foi utilizada para a configuração da reincidência e a outra como maus antecedentes. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.077), estabeleceu a tese de que as condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, o que foi observado na espécie. Ademais, não há na lei a individualização do quanto acrescentar na pena, devendo o julgador observar a razoabilidade na fixação da pena base, o que também foi cumprido pelo Juízo a quo.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.